Tribunal: TJBA
Processo: 0001775-88.2009.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 6LV Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001775-88.2009.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: EDVALDO BISPO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa pelo autor. O juízo a quo entendeu configurada a inércia da parte autora por não impulsionar o feito no prazo legal, presumindo desinteresse no prosseguimento da ação. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é válida a extinção do processo com fundamento no abandono da causa, quando não comprovada a intimação pessoal do autor, nos moldes exigidos pelo art. 485, §1º, do CPC, bem como a intimação de seu procurador. III. Razões de decidir 3. Conforme disposto no art. 485, §1º, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de cinco dias, antes de ser decretada a extinção do feito por abandono. 4. A jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios estabelece que a ausência de intimação pessoal da parte autora e de seu advogado inviabiliza a extinção do feito por abandono, por violar os princípios do contraditório, ampla defesa e da cooperação processual. 5. No caso concreto, não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada a intimação pessoal do autor, tampouco a de seu advogado por meio do Diário de Justiça Eletrônico, o que compromete a validade da sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor e de seu advogado. 2. A ausência de tal providência impõe a anulação da sentença por violação ao devido processo legal." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; 272, caput e §2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0474.14.004084-8/001; TJDF, Apelação Cível 0723592-62.2020.8.07.0001; TJMT, Apelação Cível 1030695-76.2021.8.11.0041. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001775-88.2009.8.05.0044, de Candeias, em que é Apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelado EDVALDO BISPO DOS SANTOS . Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator. Salvador/BA, 03 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator